Tribunal: TJSP
Processo: 1500916-62.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo inadmissível a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos – Provas suficientes a ensejar a condenação do apelante – Penas e regime prisional e substituição da reprimenda corporal que restaram devidamente fundamentadas não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo inadmissível a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos – Provas suficientes a ensejar a condenação do apelante – Penas e regime prisional e substituição da reprimenda corporal que restaram devidamente fundamentadas não comportado quaisquer reparos - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500916-62.2018.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante BRUNO
REINALDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
2
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540
Apelante: BRUNO REINALDO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 40.803
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples tentado Absolvição por
atipicidade da conduta
Impossibilidade
Demonstrada a
tipicidade da conduta, sendo inadmissível a aplicação do
princípio da insignificância no caso dos autos Provas suficientes
a ensejar a condenação do apelante Penas e regime prisional e
substituição da reprimenda corporal que restaram devidamente
fundamentadas não comportado quaisquer reparos - Recurso
defensivo improvido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Bruno Reinaldo de Souza contra a r. decisão de fls. 164/166, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar parcialmente procedente a
ação penal, condenou o réu à pena de 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no art. 155, caput, c.c. o art. 155, § 2o, c.c. o art. 14, II, ambos
do Código Penal, tendo sido a reprimenda corporal substituída por medida
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade no
importe de um salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
3
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
194/202, nas quais requer a absolvição do apelante por atipicidade material da
conduta, suscitando a aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna seja aplicada exclusivamente a pena de multa em
razão do privilégio concedido, sugerindo a inadequação da fração eleita em
decorrência do citado benefício aplicado.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 205/206), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 220/225, pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 27 de
dezembro de 2018, por volta das 19h00min, no pátio da Prefeitura Municipal
de Santo André situado na Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira, 151, Vila
Guiomar, nesta cidade, o acusado tentou subtrair para si, mediante escalada, a
bateria da marca Wolt Cart, avaliada em R$ 300,00 (auto de fls. 15), que se
encontrava instalada no veículo Fiat/Uno, cor cinza, ano 2013/2014, placas
FMV-8176/São Bernardo do Campo, de propriedade de M. E. F. SERVIÇOS
DE INST. E ELÉTRICAS LTDA., dando início aos atos de execução de um
crime de furto que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do
agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
4
Segundo se apurou, o denunciado dirigiu-
se ao local dos fatos e escalou o muro lá existente, logrando acesso ao pátio
onde se encontrava estacionado o veículo acima descrito. Ato contínuo,
fazendo uso de um alicate, devidamente apreendido, tentou subtrair a bateria
que nele se encontrava instalada.
Ocorre que um funcionário presente no
local observou tal conduta pelas câmaras de segurança, acionando a Guarda
Civil Municipal, a qual rapidamente chegou ao local e surpreendeu o
increpado ainda no interior do pátio. O irrogado tentou empreender fuga, mas
foi detido e encaminhado ao Distrito Policial, restando, assim, impedida a
consumação do furto.
Estes são os fatos.
A materialidade e a autoria delitivas
resultam devidamente estampadas nos autos, tanto é verdade que não houve
insurgência recursal com relação a tais aspectos, estando, pois, incontroversos
nos autos.
Daí porque, como único tema em
discussão, remanesce aquele consignado nas razões recursais, o qual passo a
enfrentar adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
5
Não
há
atipicidade.
Devidamente
caracterizada a prática do delito de furto, afastada a alegação da Ilustre
Defesa atinente à aplicação do princípio da insignificância.
Com efeito, a teor do que estabelece o
Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio mencionado deve
obedecer a algumas diretrizes, quais sejam: mínima ofensividade da conduta;
ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
Desse modo, elementar destacar que não
basta, para tanto, a mera valoração econômica da lesão provocada pela
conduta criminosa. Tal valoração, inclusive, enquanto “expressividade da
lesão”, deve ser analisada também à luz de elementos sociais, vez que um
mesmo bem pode expressar maior ou menor valor conforme a sociedade na
qual esteja inserido.
Assim, só é possível identificar a
insignificância social do fato quando este envolver uma conduta e um dano
“bagatelares”.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
6
“Consideração necessária do desvalor da
conduta e do resultado. Nos delitos
patrimoniais, a consideração isolada do
valor da res é insuficiente para concluir
insignificância”
(TARS

Rec. Rel.
Tupinambá Pinto de Azevedo
RT
723/674).
Não se pode ter como irrelevante a
conduta de quem insiste em subtrair bens alheios, adentrando em
estabelecimentos comerciais, para de lá retirar itens ali depositados, cujo
valor está longe de ser considerado ínfimo, prejudicando a rentabilidade do
local, com obrigações financeiras oriundas das prestações de serviços.
Nestes termos, elementar destacar que não
pode ser considerado como inexpressiva a subtração tentada de uma bateria
automotiva, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais) (.
A aplicação do princípio em análise ao
caso concreto, sem dúvida, seria um estímulo a que pessoas mal-
intencionadas tivessem a certeza de que poderiam, a partir de então, furtar
objetos de até certo valor sem qualquer repercussão penal.
Deste modo, tal pretensão, fica rechaçada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
7
não havendo se falar em conduta atípica.
A condenação da ora apelante, portanto,
nos termos em que proferida, era mesmo de rigor.
Por fim, a reprimenda não comporta
qualquer reparo, consoante restará demonstrado.
A pena-base permaneceu no mínimo legal,
eis que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu serem as circunstâncias
judiciais favoráveis ao agente.
No segundo estágio do cálculo, nenhuma
modificação foi realizada, tendo o MM. Juiz, S. Exa., ressaltado que a
confissão espontânea do agente não poderia modificar o patamar
estabelecido. Isso porque, a teor da súmula 231 do E. STJ, fixada a pena-base
no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o
condão de reduzir a pena in concreto a patamar aquém do limite mínimo, sob
pena de se permitir que as agravantes possam elevar a pena acima do limite
máximo.
E, na derradeira etapa, fez constar que “em
virtude da causa de diminuição referente ao furto privilegiado, reduzo a pena
de prisão de um terço e fixo ao réu oito meses de detenção e pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
8
dez dias-multa. Nesta mesma fase, por força da causa de diminuição
referente ao crime tentado e considerando o iter criminis, reduzo a
reprimenda de dois terços e fixo definitivamente” (sic) (fls. 165).
Frise-se que a fração eleita a título de
privilégio foi estabelecida “considerando que, após os fatos, o réu conta com
condenação definitiva, a pena de multa de forma isolada não se mostra
suficiente para o caso vertente. Ao contrário, se impõe a substituição da pena
de reclusão por detenção diminuída tão somente de um terço”, situação que
se afigurou correta (fls. 165) (sic).
Isso porque, a eleição do benefício não se
sujeita à livre escolha por parte do sentenciado, ficando a critério do julgador,
dentro da denominada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as
balizas legais, observando-se, ainda, o princípio da individualização da pena.
Com
efeito,
dentre
as
alternativas
capituladas no furto privilegiado, as eleitas se apresentam como modalidades
mais eficazes, dotadas de manifesto caráter social e pedagógico, além de
efetiva fiscalização tanto pelo Poder Judiciário, como pela instituição
favorecida.
De outro tanto, também ocorreu a
diminuição de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
9
tentativa do agente.
Com efeito, na redução da sanção pela
tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa do iter criminis
percorrido pelo agente. Logo, quanto mais o agente se aproxima da
consumação menor deve ser a diminuição das penas (metade), quanto menos
se aproxima da consumação maior deve ser a atenuação (dois terços).
E, no caso sub judice, a proporção se
mostrou pertinente, já que o increpado foi detido ainda no local da
ocorrência.
Deste modo, nada há para ser modificado
na postura do MM. Juiz, S. Exa.
O
acusado
ainda
foi
devidamente
beneficiado com a fixação do regime prisional aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por medida restritiva de direitos.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via de consequência, DOU PELO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500916-62.2018.8.26.0540 -Voto no 40.803
10
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS
Relator